Tribunal: TJMT
Processo: 1022966-88.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1022966-88.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Constrangimento ilegal]
Relator:
Des(a).
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ERIKA HIDALGO DE SA MOLERO - CPF: 013.037.001-07 (ADVOGADO), A. SCHLEICHER EIRELI - CNPJ: 13.418.219/0001-57 (IMPETRANTE), PECAS E ACESSORIOS PARANA LTDA - CNPJ: 42.026.908/0001-14 (IMPETRANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), RAFAEL NIEDERMAYER DE FREITAS - CPF: 066.299.431-04 (INTERESSADO), WALACE AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 071.017.211-76 (INTERESSADO), WANDERSON MARQUES PEREIRA - CPF: 052.373.301-18 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA –
AÇÃO PENAL –TRÁFICO DE DROGAS – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – INTERESSE AO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 118, DO CPP – ALIENAÇÃO ANTECIPADA – TERCEIRO DE BOA FÉ – INVIABILIDADE – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.

Evidenciado o interesse ao processo de veículo apreendido
no transporte de droga ilícita,
mister
sua restituição apenas ao final da demanda.

A alienação antecipada de veículo apreendido no transporte de droga ilícita deve resguardar o direito de terceiro de boa-fé.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de mandado de segurança
, com pedido liminar,
impetrado p
or
A.
Schleicher

Eireli
e Peças
e
Acessórios Paraná
Ltda
,
contra ato
supostamente ilegal praticado pel
o

MM.
Juiz
da

1a Vara Criminal da
Comarca de
Barra
do Garças
,

consistente na decisão

proferida
nos autos d
a

Ação Penal
n.
1008574-34
.202
2
.8.11.000
4
, que indeferiu o
pedido de
restituição dos veículos apreendidos.

O inconformismo do
s
impetrante
s
é contra ilegalidade hipoteticamente perpetrada pela autoridade
coatora na aludida decisão, pois
os veículos apreendidos com Rafael
Niedermayer
de Freitas e
Walace
Augusto dos Santos
quando da prisão em flagrante pelo cometimento em tese dos crimes previstos nos artigos 33, caput, c/c 40, V, da Lei n. 11.343/06, c/c 29 do Código Penal, são de propriedade das impetrantes, que
atuam no ramo de locação de veículos e
tinham locado os
mesmos
para Rafael
Niedermayer
e
Kauender

Cardamone
Lopes
, todos réus na aludida ação penal
.

Acrescenta
m que não
tem qualquer relação com os crimes eventualmente praticados pelos locatários, razão pela qual buscam a restituição dos veículos apreendidos, pois os utilizam para o exercício de seu ofício.

Asseveram que inexiste qualquer ordem judicial para a apreensão dos veículos, bem como que sendo os bens utilizados como ferramenta de trabalho, a violação do direito líquido e certo é
manifesta
.

A liminar foi
concedida, em parte,
pelo
Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto,
em substituição legal.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer juntado no Id.
155498684
, opinou
pela concessão
parcial
da segurança
.

É o
relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como asseverado, o inconformismo que deu ensanchas ao presente mandado de segurança consiste em eventual ilegalidade praticada pel
o
MM. Ju
i
z da
1a
Vara
Criminal
da Comarca de
Barra
do Garças
, que indeferiu o pedido do
s
impetrante
s

de restituição dos 02 (dois) veículos apreendidos na ação penal n. 1008574-3
4
.2022.11.8.0004, pois
, conforme afirmam,
são de propriedade das empresas impetrantes
, as quais
atuam no ramo de locação de veículos e não possuem qualquer ligação com o evento delituoso.

Antes de adentrar no mérito do
writ
, registro que malgrado seja cabível recurso de apelação contra a decisão singular, nos termos do art. 593, II, do CPP, no caso específico, diante da determinação de alienação antecipada dos veículos determinada na decisão atacada, admito, excepcionalmente, o manejo do remédio constitucional, no esteio de jurisprudência pacífica dos Tribunais Pátrios que o admitem
na hipótese de ocorrência de danos irreparáveis ou de difícil reparação aos impetrantes.

Pois bem,
quanto ao mérito
o
writ
merece
acolhimento parcial.

Isto porque,
malgrado o alarido perpetrado pelos impetrantes,
a restituição dos veículos antes do término do
iter
processual se mostra precipitada, pois
tendo sido
utilizados para prática do crime de tráfico, impreterivelmente devem interessar para esclarecer circunstâncias que circundam a conduta criminosa, hipóteses em que
coerente é a manutenção dos bens em juízo até o trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 118, do Código de Processo Penal,
in
verbis
:

“
Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.
”

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL
–
TRÁFICO
DE DROGAS – APREENSÃO DE
VEÍCULO
– LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO, DESCONHECIMENTO DO TRANSPORTE ILÍCITO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – IMPERTINÊNCIA – UTILIZAÇÃO NA TRAFICÂNCIA – INTERESSE AO PROCESSO – PREMISSAS DO STF E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ALIENAÇÃO ANTECIPADA – RESOLUÇÃO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

O c. STF, em sede de repercussão geral, assentou entendimento no sentido de ser possível o confisco de todo e qualquer bem de valor
econômico
apreendido
em decorrência do
tráfico

de drogas, “sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal” (RE 638.491/PR).

O aparente uso do
veículo
para traficância demonstra interesse processual na sua apreensão, a obstar a pretendida restituição antes do trânsito em julgado da sentença penal, notadamente porque “enquanto interessarem ao processo, os bens
apreendidos
não
poderão ser
restituídos (CPP, art.
118
)”
(TJMT, AP N.U 1023509-19.2021.8.11.0003).

Cabe ao Juízo singular, diante de evidências de utilização para o transporte ilícito de drogas, alienar o
veículo
antecipadamente, de modo a evitar o seu perecimento, nos termos no art. 61, § 1o, da Lei n. 11.343/2006, regulamentado pela Resolução no 356/2020, art. 2o, V, do CNJ.

(N.U 1000097-31.2022.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 11/10/2022)
(destaquei)

Merece registro, que no caso em apreço, a documentação trazida com a exordial do mandado de segurança traz a prova da propriedade apenas de um dos veículos, notadamente a cópia do CRLV do veículo Fiat
Argo
, onde
uma das impetrantes aparece como proprietária, já quanto ao Volkswagen Gol, comprov
a
apenas a locação mediante apresentação da nota promissória, o que não significa dizer que os veículos
não
tenham origem lícita
ou não
sejam realmente de propriedade dos impetrantes, mas apenas indica a prudência de mantê-los vinculados ao processo durante a instrução para que esta questão também possa ser elucidada plenamente.

Nesse sentido é o parecer ministerial,
in
verbis
:

Na espécie, ao que parece, a comprovação da propriedade foi realizada tão somente em relação ao veículo Fiat
Argo
, mediante a juntada de cópia do CRLV em nome da empresa J. SCHLEICHER EIRELLI-ME, (Id. no 149956184), já que, em relação ao veículo Gol os impetrantes procederam somente à prova da locação do veículo mediante a anexa Nota. (ID no 149967673).

A questão, todavia, não se esgota mediante a simples prova da propriedade, pois, se as informações apontam a persistência de dúvidas quanto a ser ou não o veículo instrumento ou produto do crime de tráfico de drogas, e a impetrante não traz prova inequívoca em sentido contrário, o bem interessa ao processo, nos termos do art. 118, do CPP, não havendo ilegalidade ou abuso de poder no caso concreto.
”

No que diz respeito
a
alienação antecipada dos veículos, como
estes
ficarão vinculados ao processo até a sentença final, nos termos do a
rt. 118, do CPP, obviamente a alienação não deve ser realizada neste momento processual.

Ademais,
a novel Lei no 14.322/2022, acrescentou o § 6o no artigo 60 da Lei Antidrogas, prevendo expressamente que no caso de veículo apreendido em transporte de droga devem ser observados os artigos 61 e 62, da respectiva Lei, ou seja, o magistrado determinará a alienação antecipada dos bens apreendidos, porém, excepcionando o eventual direito de terceiro de boa-fé. Vejamos:

Art. 60. O juiz, a requerimento do Ministério Público ou do assistente de acusação, ou mediante representação da autoridade de polícia judiciária, poderá decretar, no curso do inquérito ou da ação penal, a apreensão e outras medidas assecuratórias nos casos em que haja suspeita de que os bens, direitos ou valores sejam produto do crime ou constituam proveito dos crimes previstos nesta Lei, procedendo-se na forma dos
arts
. 125 e seguintes do Decreto-Lei no 3.689, de
3
de outubro de 1941 – Código de Processo Penal.

§ 6o
Provada
a
origem lícita do bem ou do valor, o juiz decidirá por sua liberação, exceto no caso de veículo apreendido em transporte de droga ilícita, cuja destinação observará o disposto nos
arts
. 61 e 62 desta Lei,
ressalvado o direito de terceiro de boa-fé
.

(destaquei)

Nesse sentido, trago julgado
recente do
Egrégio Tribunal de Justiça d
e Minas Gerais
,
in
verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO - VIABILIDADE - TERCEIRO DE BOA-FÉ - RECURSO PROVIDO. -Restando comprovado nos autos que o veículo apreendido pertence a terceiro de boa-fé, o qual não possui nenhuma relação com a prática delitiva, deve ser deferida a restituição dos
bens.
(TJ-MG - APR:
10000220716237001 MG, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 30/08/2022, Câmaras Criminais / 1a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 31/08/2022)

Logo, conclui-se que se ao final da instrução ficar comprovada a ausência de qualquer vínculo entre os impetrantes e a atividade delituosa, serão considera
dos terceiros de boa-fé e, por
consequência, terão seus direitos ressalvados, incluindo aí a própria restituição dos veículos.

Como se vê, a pretensão mandamental merece acolhida parcial.

C
om esses fundamentos, voto no sentido
de
conceder, em parte,
a segurança, tão somente para suspender a alienação antecipada dos veículos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023